Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DESPESAS HOSPITALRES. AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS NÃO INFORMADAS AO CONSUMIDOR. COBRANÇA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FINALIDADE ATENDIDA.
1. Caracterizada a situação de emergência a fundamentar a obrigatoriedade de cobertura do atendimento, nos moldes do artigo 35-C da Lei 9.656/1998.
2. Resta patente a legítima expectativa da requerida, ao apresentar a carteira do convênio, de que seria submetida aos tratamentos e exames necessários ao reestabelecimento da sua saúde, sem a necessidade de eventual pagamento, visto estar acobertada por seu convênio.
3. Foi autorizada a sua internação e realização dos procedimentos hospitalares, por meio da guia do convênio, sem a cobrança de valores como condição para que fosse submetida ao tratamento.
4. Ao receber alta, a apelada efetuou o pagamento dos valores tidos como em aberto, de modo que, ao se retirar das dependências do hospital tinha plena garantia de que não havia débitos a serem quitados.
5. Não pode o recorrente, em momento posterior, buscar a cobrança de valores supostamente inadimplidos, a uma porque a requerida foi submetida aos tratamentos e, em não sendo alertada, tinha a expectativa de que estava acobertada por seu plano de saúde; a duas porque na oportunidade de realização de cobrança o apelante se limitou a informar a existência de débitos, os quais foram devidamente adimplidos.
6. A posterior cobrança de pessoa segurada de plano de saúde, admitida no hospital por meio de seu convênio, além de frustrar a legítima expectativa do consumidor em relação à contratação de um seguro de saúde, vai de encontro aos princípios da transparência, da informação e da boa-fé que se espera das relações contratuais, razão pela qual resta impossibilitada a pretensão do apelante.
7. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.
8. É adequado o valor da indenização quando atendidas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
9. Recursos conhecidos e não providos.